Tribunal: TJPA
Processo: 0803569-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803569-82.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: PAULO DE FRANCA JUNIOR

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DAS ASTREINTES – DESCABIMENTO – ASTREINTES NÃO OSTENTA CARÁTER CONDENATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS NÃO INCIDEM SOBRE A MEDIDA COERCITIVA DE MULTA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sobre o valor das astreintes.

2. O art. 85, §2°/NCPC determina que os honorários advocatícios incidem sobre o "valor da condenação", ou seja, sobre o valor do bem pretendido pelo demandante resultante do processo de conhecimento.

3. Dessa forma, embora os agravantes se esforcem para que a verba honorária incida sobre o valor das astreintes, não tem razão seu inconformismo, isto porque as astreintes possuem natureza meramente coercitiva e não reparatória ou indenizatória, cuja incidência será restrita ao valor da condenação principal.

4. Assim, enquanto os honorários advocatícios integram a condenação propriamente dita, a multa tem natureza de medida processual, instrumental e coercitiva, com fim de efetivar o cumprimento da decisão judicial e, por isso, sobre ela não recaem os honorários.

5. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que as astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios.

6. Manutenção da decisão ora vergastada.

7. Recurso conhecido e
IMPROVIDO
. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
PAULO DE FRANÇA JÚNIOR e WEVERTON CARDOSO

e como ora agravado
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 14 de julho de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803569-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTES: PAULO DE FRANÇA JÚNIOR e WEVERTON CARDOSO

AGRAVADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto por
PAULO DE FRANÇA JÚNIOR e WEVERTON CARDOSO
, inconformados com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos da ação de
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(proc. nº 0003075-17.2013.8.14.0005), indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios, tendo como ora agravada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui seguinte teor:

“Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaraço e julgo-os procedentes para corrigir erro material contido na sentença embargada e retificar o seu dispositivo, nos seguintes termos:

“
Sendo assim, acolho o argumento da CELPA apenas para afastar da incidência da multa os honorários advocatícios, bem como os juros moratórios
”.

No mais, confirmo os demais termos do
decisum
vergastado por seus próprios fundamentos.

Considerando que o exequente apresentou nova planilha de cálculo às fls. 292/294, intime-se a executada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Havendo concordância com o novo valor apresentado, expeça-se alvará judicial em favor do exequente para levantamento da importância correspondente.

Posteriormente, nada mais havendo, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe”.

Aduzem os agravantes que a decisão agravada não pode prevalecer, visto restarem presentes os requisitos essenciais para a concessão da liminar almejada na petição inicial.

Alegam que os valores devidos são referentes à honorários advocatícios previstos no art. 85, §1º, do CPC/2015, os quais possuem verba de natureza alimentar, gozando dos mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação trabalhista, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Arguem que, tendo a agravada realizado o pagamento da quantia de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), na fase de cumprimento de sentença, bem como tendo havido proveito econômico, conclui-se que os honorários sucumbenciais, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), deverão ser calculados sobre este proveito econômico.

Por fim, requerem a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC, com o fim de determinar o imediato pagamento ou levantamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da demanda e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão ora combatida em sua integralidade.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito (Id.761107).

Indeferido o efeito suspensivo requerido (Id. 1057357)

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu
in albis
(Id.963019).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo, não se podendo examinar as questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares adentro no mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios requerido pelos autores, ora agravantes.

Pretendem os agravantes com o presente recurso a reforma da decisão ora combatida, sob o fundamento de que, tendo a agravada realizado o pagamento da quantia de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), na fase de cumprimento de sentença, bem como tendo havido proveito econômico, conclui-se que os honorários sucumbenciais, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), deverão ser calculados sobre este proveito econômico.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o valor executado e pago pela agravada se refere a execução das astreintes, em razão de descumprimento de decisão judicial que determinou a retirada do nome dos agravantes da obrigação de fazer.

O art. 85, §2°, do NCPC determina que os honorários advocatícios incidem sobre o "valor da condenação", ou seja, sobre o valor do bem pretendido pelo demandante resultante do processo de conhecimento.

Dessa forma, embora os agravantes se esforcem para que a verba honorária incida sobre o valor das astreintes, não tem razão seu inconformismo, isto porque as astreintes possuem natureza meramente coercitiva e não reparatória ou indenizatória, cuja incidência será restrita ao valor da condenação principal.

Assim, enquanto os honorários advocatícios integram a condenação propriamente dita, de outro lado, a multa tem natureza de medida processual, instrumental e coercitiva, com fim de efetivar o cumprimento da decisão judicial e, por isso, sobre ela não recaem os honorários.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que as astreintes por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Sobre o tema os julgados abaixo colacionados:

“EXCLUÍDA. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. MEIO COERCITIVO. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 13/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o valor da multa cominatória integra a base de cálculo da verba honorária disciplinada pelo CPC/1973.

2. O art. 20, § 3º, do CPC/1973 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material.

3.
A multa cominatória constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela específica perseguida, ou para a obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer ou não fazer, constituindo medida de execução indireta
. 4. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedente da Segunda Seção.

4.
As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam, na vigência do CPC/1973, da base de cálculo dos honorários advocatícios.

5.

Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp 1367212/RR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017)”. (Negritou-se)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CÁLCULO. PRAZO QUE EXCLUI DIAS CONCEDIDOS PARA PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULA 279 TJ/RJ. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CRFB. DECISÃO QUE SE REFORMA PARCIALMENTE. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou o pagamento do valor, de R$ 32.974,48, apurado pelo autor, a título de astreintes em razão da demora no cumprimento de obrigação de fazer. Irresignação do ente político quanto à inclusão dos dias concedidos para cumprimento espontâneo da obrigação no cálculo da multa, bem como quanto à incidência de correção monetária e honorários advocatícios sobre o valor calculado. Alegação de violação ao artigo 100 da Constituição da República. 1. Termo a quo para incidência das astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer que passa a fluir findo o prazo de 5 dias para o seu cumprimento espontâneo. 2. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera válida a incidência de correção monetária sobre o valor das astreintes para que seja preservado o poder de intimidação da medida coercitiva. Precedentes desta Câmara. 3.
Honorários advocatícios que não incidem sobre medida coercitiva de multa, entendimento adotado no verbete sumular n.º 279 deste Tribunal: Os honorários advocatícios não incidem sobre a medida coercitiva de multa
. 4. Multa diária que é, por natureza, obrigação de pagar quantia certa, e, já que o devedor é a Fazenda Pública, tem sua execução submetida ao regime dos arts. 534 e 535 do CPC e art. 100 da Constituição da República. 5. Recurso ao qual se dá parcial provimento.

(TJ-RJ - AI: 00141960920198190000, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 27/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)”. (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSIFICADA. NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. S.54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. S. 362/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A instituição financeira que firma contrato sem averiguar a autenticidade dos documentos utilizados para tal fim, responde civilmente pelos danos morais causados à vítima que teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de restrição ao crédito. 2. Considerando a gravidade do ato ilícito praticado contra o demandado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, mantenho o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Súmula 54/STJ. 4. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 362 - STJ. 5.
As astreintes, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afastam da base de cálculo dos honorários advocatícios
. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PE - APL: 4429572 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 29/11/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2017)”. (Negritou-se).

Por tais fundamentos e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento que autorize a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em sua integralidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargador – Relatora.

Belém, 22/07/2020